Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. SUFICIENTE PARA A CITAÇÃO. ART. 319, §2o, CPC. DADOS COMPLETOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A despeito do entendimento adotado pelo Juízo monocrático, verifica-se que as informações fornecidas pela parte autora são suficientes ao prosseguimento do feito e suprem os requisitos do art. 319, inciso II, do CPC. A petição inicial contém as informações necessárias para a citação da parte requerida (art. 319, §2o do CPC).
2. Revela-se exacerbado o indeferimento da petição inicial, vez que a requisição feita pelo Juízo de origem consistente na indicação de dados completos do depositário fiel do bem, não se revela essencial à propositura da ação.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.